Tribunal: STF
Processo: ARE 1522002
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao sat/rat. Constitucionalidade. Tema 554 da Repercussão Geral. Taxa de rotatividade. controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



2. A controvérsia versa sobre a constitucionalidade das contribuições ao SAT e FAP no âmbito do princípio da legalidade tributária.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos para modificar a decisão agravada, considerando o precedente fixado no Tema 554 da Repercussão Geral e a infraconstitucionalidade da discussão acerca da taxa de rotatividade.



III. Razões de decidir



4. O recurso não apresenta argumentos aptos a infirmar a decisão agravada, que deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos.



5. No julgamento do RE 684.261, paradigma do Tema n. 554/RG, o Supremo firmou tese a revelar que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



6. A controvérsia acerca da taxa de rotatividade foi solvida pelo Tribunal de origem com base na análise da Lei 10.666/2003 e do Decreto 3.048/1999, de modo que a ofensa à Constituição Federal, caso houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza a análise do apelo extremo.



IV. Dispositivo 



7. Agravo regimental desprovido.